Tribunal: TJSP
Processo: 2133101-36.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão sobre competência municipal para tributar, bem como sobre índices adotados legalmente pela Municipalidade para calcular correção e juros sobre créditos tributários – Questão enfrentada adequadamente – Inexistência de dever de enfrentar todos os argumentos da parte – Jurisprudência do STJ – Dispositivos mencionados devem ser considerados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão sobre competência municipal para tributar, bem como sobre índices adotados legalmente pela Municipalidade para calcular correção e juros sobre créditos tributários – Questão enfrentada adequadamente – Inexistência de dever de enfrentar todos os argumentos da parte – Jurisprudência do STJ – Dispositivos mencionados devem ser considerados prequestionados (artigos 161, § 1o, e 167, par. ún., do CTN; e o art. 2o, § 2o, da Lei no 6.830/1980) por força do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração rejeitados.